Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722155-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GRIMAR TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGI. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de sua recorrente denominação de sentença, possui natureza interlocutória a decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial de prestação de contas e, por tratar do mérito do processo, admite o manejo do agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, inc. II, do CPC; 2. Afigura-se cabível a ação de prestação de contas com o fim de se obter informações sobre lançamentos específicos realizados em conta corrente do autor, consoante enunciado de súmula n° 259 da Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça; 3. A ação de prestação de contas se submete ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil; 4. A ausência de questionamentos anteriores, desde que dentro do prazo prescricional, não inviabiliza o processamento da ação de prestação de contas, tampouco acarreta comportamento contraditório e abuso de confiança; 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, DO CPC, por não ter observado entendimentos fixados em sede de recursos especiais repetitivos; c) artigos 485, VI, 319, incisos III e IV, e 550, todos do CPC, pois meras alegações genéricas não são suficientes para admitir a ação de prestação de contas; d) artigos 327, §1o, inciso I, 485, inciso VI, e 550, todos do CPC, argumentando a inadequação da via eleita, porquanto a prestação de contas não pode ser cumulada com pretensão revisional; e) artigo 485, inciso IV, do CPC, ao entendimento de que não se admite a prestação de contas sobre contrato de mútuo. Em relação aos temas dos itens “c”, “d” e “e”, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos (OAB/DF 38.840) e Teresa Celina Arruda Alvim (OAB/DF 45.472). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhem as teses de ausência de interesse processual (CPC, artigos 485, VI, 319, incisos III e IV, e 550), inadequação da via eleita (CPC, artigos 327, §1o, inciso I, 485, inciso VI, e 550), inobservância de julgados repetitivos (CPC, artigo 927, inciso III) e impossibilidade de prestação de contas em contrato de mútuo (CPC, artigo 485, inciso IV). Isso porque, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, tais temas não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. E não o foram porquanto “o embargante não pode suscitar omissões sobre questões que não foram deduzidas na petição inicial, vez que não se admite emenda em recurso para acrescer fundamentos não declinados anteriormente, por ser evidente a incidência de preclusão”. (ID 15691640 – Pág. 3). E tal proceder configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Portanto, carecendo os dispositivos epigrafados do indispensável prequestionamento, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Além disso, é importante destacar que a ausência de prequestionamento impede o exame do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos (OAB/DF 38.840) e Teresa Celina Arruda Alvim (OAB/DF 45.472). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015